Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009560-97.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções S.A. contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda., afastou a prescrição.
Asseguram que, “a respeitável decisão agravada afastou a preliminar arguida pelas agravantes, de prescrição quinquenal trazida quanto aos pleitos de: (i) devolução de valores pagos à título de correção monetária ‘CM – Repasse na Planta’, (ii) devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem e (iii) restituição de IPTU e taxa condominial pagos pelos adquirentes antes da entrega das chaves, por entender não ser aplicável a hipótese do art. 21 da Lei de Ação Popular nas ações coletivas de consumo”. Todavia, além de ser possível a aplicação do referido dispositivo, deve ser observado também o disposto no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor em relação ao prazo de prescrição.
Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator